Tribunal: TJSP
Processo: 1023277-50.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Veiculação de notícias jornalísticas a respeito das investigações policiais – Provas apresentadas aos autos demonstrando a atuação jornalística de cunho informativo e investigativo, sem qualquer juízo de valor – Matéria que não extrapolou os limites do direito de informação sobre a forma de desenvolvimento da apuração da ocorrência, mas apenas narrou os

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Veiculação de notícias jornalísticas a respeito das investigações policiais – Provas apresentadas aos autos demonstrando a atuação jornalística de cunho informativo e investigativo, sem qualquer juízo de valor – Matéria que não extrapolou os limites do direito de informação sobre a forma de desenvolvimento da apuração da ocorrência, mas apenas narrou os históricos factuais de como as atividades se deram na oportunidade – Ausência de emissão de juízo valorativo sobre a licitude ou não das condutas, mormente considerando o interesse público e investigativo das informações – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023277-50.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALINI
DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CORREIO POPULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023277-50.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 17795
Apelação Cível no 1023277-50.2018.8.26.0114
APELANTE: ALINI DE SOUZA
APELADO: CORREIO POPULAR S/A
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 17795
Ação de indenização por danos morais – Veiculação de
notícias jornalísticas a respeito das investigações
policiais
–
Provas apresentadas aos autos demonstrando a atuação jornalística de cunho
informativo e investigativo, sem qualquer juízo de valor
– Matéria que não extrapolou os limites do direito de
informação sobre a forma de desenvolvimento da
apuração da ocorrência, mas apenas narrou os
históricos factuais de como as atividades se deram na
oportunidade – Ausência de emissão de juízo valorativo
sobre a licitude ou não das condutas, mormente
considerando o interesse público e investigativo das
informações – Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais, extinguindo o processo de
conhecimento com a resolução do mérito e impondo ao vencido o reembolso das
despesas com o processo e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
causa objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na comprovação da responsabilidade, dolo, dano e nexo
causal, na divulgação ilegítima das informações e imagens e requerendo a
condenação pelos prejuízos extrapatrimoniais.
Tempestiva,
isenta
de
preparo
e
respondida
sustentando a manutenção do resultado.
Na espécie, de fato, de acordo com a lógica ordinária
das coisas, a matéria veiculada na edição jornalística impressa do jornal Notícia Já
do Correio Popular, noticiados aos 21/10/2013, conforme se denota das
informações de págs. 18/20, não extrapolou os limites do direito de informação
sobre a forma de desenvolvimento da apuração da ocorrência, mas apenas narrou
os históricos factuais de como as atividades se deram na oportunidade,
independentemente da emissão de juízo valorativo sobre a licitude ou não das
condutas, mormente considerando o interesse público e investigativo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023277-50.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 17795
informações, a respeito de eventual prática delitiva.
Tampouco se revestiu de abusividade infringente da
manifestação do pensamento, permanecendo eventuais críticas motivadas nas
dúvidas objetivas e fundadas devido ao conteúdo dos elementos indiciários,
inspiradas pelo interesse público, prevalente no estado democrático de direito, no
estrito âmbito da razoabilidade inerente à liberdade de expressão aludida nos arts.
5.o, IX e 220, da Constituição Federal, daí a imunidade à censura judiciária, política
ou ideológica.
De resto, a matéria se restringiu na divulgação das
informações e imagens circunstanciais preliminares sobre a investigação
instaurada, donde a inexistência de ato ilícito absoluto ou relativo, conforme as
regras outrora explícitas no art. 27, VIII, da Lei n. 5.250/67, agora banido do
ordenamento, conjugada com o art. 188, I, do Código Civil.
A propósito:
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização Danos
morais Hipótese em que o autor alega ter sofrido
danos
morais
decorrentes
da
divulgação
pela
emissora de televisão corré em cadeia nacional e pela
internet de notícia em que ele é descrito como
assaltante e membro de uma quadrilha especializada
em assalto a caixas eletrônicos
Dano moral

Inocorrência Embora a liberdade de expressão não
possa ser exercida sem limites, o direito de
informação e a liberdade de imprensa são valores
essenciais no Estado Democrático de Direito Não
verificado excesso a justificar a retirada da reportagem
de circulação ou a condenação dos réus à reparação
pecuniária, pois não se denota nas reportagens em
questão a intenção de injuriar, difamar ou caluniar
Autor que fora tratado como suspeito dos crimes que a
ele foram realmente imputados na época dos fatos,
não sendo falsas, portanto, as notícias em questão,
pois somente em momento posterior é que ele foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023277-50.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 17795
absolvido de tais acusações na ação penal que lhe foi
movida - Sentença de improcedência da ação
indenizatória
confirmada
pelos
seus
próprios
fundamentos, inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça
Honorários
advocatícios majorados de R$ 4.000,00 para R$
5.000,00, em observância ao disposto no art. 85, § 11,
do CPC/2015, ressalvada a gratuidade processual
concedida ao vencido
Recurso desprovido, com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006400-77.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
Álvaro
Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de
Registro: 03/07/2019)
Daí a necessidade de modificação do julgado,
malgrado os demais argumentos subjetivistas em que repousou o pedido, mas cujo
valor, retórico substancial, coincidiu com as máximas gerais de experiência
normalmente ministradas em litígios desse jaez.
Mesmo considerando que as disposições de regência
do ressarcimento por danos extrapatrimoniais foram reservadas à efetiva proteção
dos justos melindres do brio, do decorro e da dignidade pessoal, desde que
verificado o prejuízo concreto e atual, não contemplando hipóteses aleatórias
baseadas em estados de sensibilidade acentuada, fictícia suscetibilidade ou
emotividade aguçada, oriundos de sentimentos de intolerância ou insatisfação,
espécies não tuteladas perante o direito positivo, sob pena de banalização do
instituto, mantida a disciplina da sucumbência, e majorando os honorários
advocatícios para 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, respeitada a isenção da gratuidade. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator